Tribunal: TJDFT
Processo: 0732841-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0732841-71.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOÃO MURILLO CARVALHO CARNEIRO DE ALMEIDA, CONSORCIO HP - ITA, H P TRANSPORTES COLETIVOS LTDA, ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA APELADO: CONSORCIO HP - ITA, H P TRANSPORTES COLETIVOS LTDA, ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA, JOÃO MURILLO CARVALHO CARNEIRO DE ALMEIDA DESPACHO Em razão do requerimento formulado no ID 35892358, retornem os autos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 18 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora